Tribunal: TJDFT
Processo: 0021988-32.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021988-32.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso e obscuro, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Afirma também que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático. Por fim, defiro o pedido de id. 21266083 para que em todas as intimações seja acrescentado o nome da sociedade de advogados RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018